Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BAIXA DE VEÍCULOS COMO “FROTA DESATIVADA”. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 967/2022 DO CONTRAN NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO IMPOSTA AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para impor ao DETRAN/DF a obrigação de realizar a baixa de dois veículos e a transferência de um terceiro veículo para o nome do comprador. No mérito, afirma que os veículos OPALA de placas HOQ0756 e FUSCA 1300 de placas JFK8245 não estão mais em circulação e deve ter seus registros baixados. Afirma ainda que é obrigação do DETRAN/DF realizar a transferência do veículo para o comprador que consta no comunicado de venda do veículo CORSA MILLENIUM de placa HPL4275. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A pretensão de impor ao DETRAN/DF a baixa dos veículos OPALA de placas HOQ0756 e FUSCA 1300 de placas JFK8245 como “frota desativada” não atende aos requisitos previstos nos arts. 8o e 9o da Resolução no 967/2022 do CONTRAN, uma vez que ostentam débitos a eles vinculados, além de restrição de roubo.
IV. No que se refere à transferência do veículo CORSA MILLENIUM de placa HPL4275, melhor sorte não assiste ao recorrente. É bem verdade que houve a comunicação de venda ao DETRAN/DF, conforme ID 71997719, ainda em 08/03/2016. Esse ato impede a anotação de qualquer débito vinculado ao veículo em nome do autor, embora o bem ainda conste registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito. Não obstante, conforme entendimento amplamente majoritário na Jurisprudência, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria, além da quitação de todos os débitos pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1682462, 07117734220228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); Acórdão 1639346, 07423259420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) e (Acórdão 1607271, 07097163120208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.